Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO NORBERTO DE BARROS NETO - CPF: 137.911.841-72 (AGRAVADO), ALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 731.865.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
DIGNÓSTICO DE
P
Ú
RPURA TROMBOCITOP
Ê
NICA
IDI
OPÁTICA
– PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO
NPLATE (ROMIPLOSTIM)
– NEGATIVA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE –
INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO AO ROL DA ANS –
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovada a necessidade médica e o risco à saúde da parte agravada, associada à prescrição expressa do medicamento
Romiplostim
(
Nplate
), revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar seu fornecimento pelo plano de saúde.

2. A negativa de cobertura fundada na ausência do medicamento no rol da ANS não se sustenta, especialmente após sua incorporação oficial ao rol em fevereiro de 2025, para tratamento da púrpura
trombocitopênica
idiopática refratária, nos termos da regulamentação da ANS.

3. Tratando-se de medicamento com registro regular na ANVISA e cobertura obrigatória pela regulação vigente, mostra-se abusiva a recusa de custeio pela operadora.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000721-78.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

JOÃO NORBERTO DE BARROS NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
(
no
1066569-20.2024.8.11.0041
)
proposta por
JOÃO NORBERTO DE BARROS NETO
, que
deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte ré forneça o medicamento denominado NPLATE (ROMIPLOSTIM), conforme orientação médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado, fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00, de acordo com ID 262883775.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é medida imprescindível ao prosseguimento do feito, uma vez que para deferimento da tutela de urgência, deve haver o perigo do dano ou risco de resultado útil ao processo, o que não há na demanda originária, vez que o receituário médico acostado aos autos de origem nem mesmo utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência.

Assevera que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela parte agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Aduz, ainda, que a agravante não detém a obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar, como é o caso pretendido pela agravada.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
263770771
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
269128258
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000721-78.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

JOÃO NORBERTO DE BARROS NETO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
autor
a
, ora agravad
a
,
foi
diagnosticad
a
com
doença grave, qual seja,
P
Ú
RPURA TROMBOCITOP
Ê
NICA
IDIOPÁTICA
,
cujo tratamento foi indicado o fármaco “
Romiplostim
(
Nplate
)” e sua aplicação em ambulatório, conforme prescrição médica (ID
176077964

dos autos principais
)
.

Solicitada a cobertura do tratamento, houve recusa da ré sob o fundamento essencial de ausência de previsão do medicamento no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (ID
176077965 dos autos principais
).

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência
para determinar que a requerida autorize e custeie a medicação, conforme indicação médica.

Ao decidir,
a
magistrad
a
Dr
a
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, deferiu a concessão da tutela antecipada, conforme relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso,
a parte
agravante alega a inexistência de obrigação contratual e legal de custeio do medicamento
“
Romiplostim
(
Nplate
)”
, uma vez que não estaria incluso no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde.

Com efeito, tendo em vista que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência da enfermidade que lhe acomete, que é conveniada à empresa agravante e que solicitou a liberação do medicamento, aliada ao fato de que a negativa administrativa fundada na alegação de que o procedimento solicitado pelo médico especialista não se encontra previsto no rol da ANS, ao menos nessa via de cognição sumária, mostra-se manifestamente indevida.

Isto porque,
o medicamento
Romiplostim
(
Nplate
) possui registro regular e ativo na ANVISA (no 102440003) e, mais recentemente, foi expressamente incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, com cobertura obrigatória para o tratamento da púrpura
trombocitopênica
idiopática refratária ou dependente de corticosteroide. A inclusão passou a vigorar a partir de 17 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Resolução da Diretoria Colegiada da ANS, após recomendação da CONITEC.

Dessa forma, não subsiste a alegação da operadora quanto à ausência de previsão do tratamento no rol regulatório vigente, sendo obrigatória a cobertura nos exatos termos contratados e conforme a regulação setorial.

Ressalte-se que, mesmo antes da recente incorporação do medicamento ao Rol de Procedimentos da ANS, a jurisprudência já reconhecia como abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora
quando presentes a prescrição médica fundamentada, a inexistência de substituto terapêutico equivalente e o registro do fármaco na ANVISA.

Neste contexto, o Tema 990/STJ delimita que a única justificativa válida para a recusa de fornecimento de medicamento é a ausência de registro na ANVISA. No presente caso, esse requisito está plenamente atendido, o que reforça a legitimidade da cobertura do tratamento prescrito.

Tese firmada no
Tema 990/STJ
:

“As operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”
(REsp 1.733.013/SP e REsp 1.712.163/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção,
DJe
10/12/2019)

Logo, estando o
Romiplostim
(
Nplate
) devidamente registrado na ANVISA, inexiste impedimento legal para sua cobertura, sendo indevida a recusa fundada na ausência (
já
superada) de previsão no rol da ANS, especialmente diante do caráter taxativo mitigado reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Na hipótese, resta
evidenciada a relação jurídica existente entre as partes,
consoante se verifica do plano de saúde UNIMED COP UFMT-A CO PARTIC. 5

CONSULTA UFMT, registrado sob o no 056.6891.000098.01-1
.

Neste particular, insta ressaltar que
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, milita em favor da parte agravada (
71
anos), uma vez que de acordo com a justificativa médica (ID
176077964 dos autos principais
), a situação é classificada como urgente
.

Assim, diante da necessidade do tratamento através do medicamento denominado de
ROMIPLOSTIM (NPLATE
), deve ser mantida a decisão singular.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

" RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO DE RISANQUIZUMABE PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA A PARTIR DA INCLUSÃO NO ROL DA ANS.

1. [...] 5. Além das exceções ao art. 10, VI, previstas na Lei 9.656/1998, a ANS estabelece que a medicação de uso domiciliar poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde ou em contrato acessório a este (art. 3o da Resolução Normativa 487/2022), além de ser obrigatória a cobertura daqueles associados a procedimentos e eventos listados no rol de procedimentos e eventos em saúde.

6.
Após a inclusão do medicamento de uso domiciliar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, com diretriz de utilização para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, a operadora de plano de saúde não pode mais recusar o seu custeio, do contrário incorrerá em negativa indevida de cobertura.

7. Hipótese em que, conforme estabelece a Resolução Normativa 536/2022, que alterou o anexo II da Resolução Normativa 465/2022, deve a operadora arcar, a partir de 06/05/2022, com o fornecimento do medicamento
Risanquizumabe
, prescrito pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, diagnosticado com psoríase.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp n. 2.105.812/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)
(
g.n
.)

Logo, neste momento, ante a expressa indicação médica
e preenchidos todos os requisitos
, deve a operadora do plano de saúde arcar com os custos do tratamento solicitado.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025